Tribunal: TJDFT
Processo: 0035192-39.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0035192-39.2011.8.07.0001 EMBARGANTE: SOCIEDADE BAHIANA DE TALCO LTDA - ME, MAGNESITA REFRATARIOS S.A. EMBARGADO: MAGNESITA REFRATARIOS S.A., SOCIEDADE BAHIANA DE TALCO LTDA - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios (ID 28061142) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR